Tribunal: TJSP
Processo: 2103293-15.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Marcos Soares Machado
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – ISSQN, Taxa de Poder de Polícia e Multas por infrações e penalidade - Município de Araraquara – Insurgência dos agravantes contra a decisão que indeferiu o pedido de suspensão do processo até o julgamento do Tema 1.209 pelo C. STJ, bem como o pedido de liberação do veículo – Não acolhimento – Suspensão determinada pelo Ministro Relator Francisco

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – ISSQN, Taxa de Poder de Polícia e Multas por infrações e penalidade - Município de Araraquara – Insurgência dos agravantes contra a decisão que indeferiu o pedido de suspensão do processo até o julgamento do Tema 1.209 pelo C. STJ, bem como o pedido de liberação do veículo – Não acolhimento – Suspensão determinada pelo Ministro Relator Francisco Falcão que abrange apenas os processos nos quais tenha havido interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial, na Segunda Instância, ou que estejam em tramitação no STJ, o que não é o caso dos autos – Pedido indeferido.
- SUSPENSÃO DE RESTRIÇÃO VEÍCULO – Pedido pautado na alegação de que o bem descrito não consta do rol de veículos obtidos com a pesquisa Renajud realizada nos autos – Pretensão descabida - Embora o veículo não conste da relação de fls. 159/160, é certo que os documentos juntados pelos agravantes dão conta de que é de propriedade da empresa executada, devendo ser abrangido pelas restrições impostas, como determinado pelo D. Juiz da causa - Recurso não provido, prejudicado o agravo interno.